Tribunal: TJPA
Processo: 0003316-83.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003316-83.2007.8.14.0301

APELANTE: R L LOPES LABAD - ME

APELADO: DUARTE SANTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MARÇO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0003316-93.2007.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: R L LOPES LABAD - ME.

ADVOGADOS: SERGIO RENATO FREITAS DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB PA15837-A e TÂNIA CRISTINA FREITAS DE OLIVEIRA LABAD - OAB/PA N. 15.638.

AGRAVADO: DUARTE & SANTOS LTDA.

ADVOGADO: BERNARDO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA - OAB/BA N. 18.940.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DUPLA INTERPOSIÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO PREPARO. PROVIMENTO Nº 005/2002 DA CGJ/TJPA. MERA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de dois recursos de apelação, o primeiro por violação ao princípio da unirrecorribilidade e o segundo por deserção, ante a ausência de regular comprovação do preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a regularidade da interposição de dois recursos contra a mesma decisão; e (ii) o adequado cumprimento dos requisitos do preparo recursal, conforme Provimento nº 005/2002 da CGJ/TJPA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O segundo recurso de apelação não encontra amparo no art. 1.024, §4º, do CPC, pois se limitou a repetir argumentos já expostos no primeiro recurso, violando o princípio da unirrecorribilidade.

4. O primeiro recurso, por sua vez, não ultrapassou a barreira do conhecimento por deserção, ante a ausência de documentos essenciais à comprovação do preparo, quais sejam, o boleto bancário e o relatório de conta do processo, conforme exigência do Provimento nº 005/2002 da CGJ/TJPA.

5. O agravante limita-se a reiterar argumentos já analisados na decisão recorrida, sem apresentar elementos novos capazes de modificar o entendimento anteriormente firmado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento: "1. Viola o princípio da unirrecorribilidade a interposição de novo recurso que se limita a repetir argumentos já expostos em recurso anterior." "2. A ausência do relatório de conta do processo e do boleto bancário, exigidos pelo Provimento nº 005/2002 da CGJ/TJPA, implica deserção do recurso."

Dispositivos Relevantes Citados: CPC, arts. 932, III, 1.007, §4º, 1.021, §3º, 1.024, §4º; Provimento nº 005/2002 da CGJ/TJPA, arts. 4º, 5º e 6º

Jurisprudência Relevante Citada: STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017

STJ - REsp 1846765; TJPA - AI nº 0011900-68.2008.814.0301, Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dez (10) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0003316-93.2007.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
R L LOPES LABAD - ME.

ADVOGADOS:
SERGIO RENATO FREITAS DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB PA15837-A e TÂNIA CRISTINA FREITAS DE OLIVEIRA LABAD - OAB/PA N. 15.638.

AGRAVADO:
DUARTE & SANTOS LTDA.

ADVOGADO:
BERNARDO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA - OAB/BA N. 18.940.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO (ID. 11499745) em apelação,
interposto por
R L LOPES LABAD - ME
em
face da decisão monocrática
(ID. 11165522)
de minha relatoria, a qual não conheci as duas apelações interpostas pelo recorrente, ante a aplicação do princípio da unirrecorribilidade e deserção dos recursos.

Em suas razões, alega o agravante, em síntese, que na realidade, o que houve de fato foi a interposição de apenas uma apelação seguida de sua complementação quando da prolação da sentença que acolheu os embargos de declaração.

Defende, ainda, a impossibilidade de aplicação da deserção, afirmando se tratar de vício sanável dada a instrumentalidade das formas e vedação ao excesso de formalismo.

Apresentadas as contrarrazões pelo improvimento do agravo
(ID. 11900544)
.

É
o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DUPLA INTERPOSIÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO PREPARO. PROVIMENTO Nº 005/2002 DA CGJ/TJPA. MERA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de dois recursos de apelação, o primeiro por violação ao princípio da unirrecorribilidade e o segundo por deserção, ante a ausência de regular comprovação do preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a regularidade da interposição de dois recursos contra a mesma decisão; e (ii) o adequado cumprimento dos requisitos do preparo recursal, conforme Provimento nº 005/2002 da CGJ/TJPA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O segundo recurso de apelação não encontra amparo no art. 1.024, §4º, do CPC, pois se limitou a repetir argumentos já expostos no primeiro recurso, violando o princípio da unirrecorribilidade.

4. O primeiro recurso, por sua vez, não ultrapassou a barreira do conhecimento por deserção, ante a ausência de documentos essenciais à comprovação do preparo, quais sejam, o boleto bancário e o relatório de conta do processo, conforme exigência do Provimento nº 005/2002 da CGJ/TJPA.

5. O agravante limita-se a reiterar argumentos já analisados na decisão recorrida, sem apresentar elementos novos capazes de modificar o entendimento anteriormente firmado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento:
"1. Viola o princípio da unirrecorribilidade a interposição de novo recurso que se limita a repetir argumentos já expostos em recurso anterior." "2. A ausência do relatório de conta do processo e do boleto bancário, exigidos pelo Provimento nº 005/2002 da CGJ/TJPA, implica deserção do recurso."

Dispositivos Relevantes Citados:
CPC, arts. 932, III, 1.007, §4º, 1.021, §3º, 1.024, §4º; Provimento nº 005/2002 da CGJ/TJPA, arts. 4º, 5º e 6º

Jurisprudência Relevante Citada:
STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017

STJ - REsp 1846765; TJPA - AI nº 0011900-68.2008.814.0301, Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o agravo interno.

Verifico que a demanda se cinge acerca do reconhecimento ou não dos requisitos de admissibilidade apreciados nas apelações propostas pelo agravante.

Nesse sentido, constato
que se trata de mero inconformismo do agravante com decisão proferida em seu desfavor, posto que tenta rediscutir a matéria já apreciada em apelação, sem trazer qualquer argumento novo, motivo pelo qual deve ser mantida,
por seus próprios fundamentos.

Convém esclarecer que a apelação foi analisada, sem que superasse o juízo de admissibilidade dos recursos em razão do princípio da unirecorribilidade e deserção identificados. V
ejamos o teor da decisão monocrática:

Os dois recursos de apelação não comportam conhecimento.

O segundo, porque, não encontra amparo no art. 1.024, §4º, do CPC, pois se limitou a repetir os mesmos argumentos já expostos no primeiro recurso que interpôs, à exceção da tese de nulidade da intimação, nele não renovada.

Ora, o dispositivo legal mencionado é claro ao permitir a complementação ou a alteração das razões, nos exatos limites da modificação decorrente do julgamento dos embargos de declaração, não sendo este o caso do recurso em questão, que, reitero, limitou-se a repetir as alegações constantes no primeiro recurso.

Dessa forma, face o princípio da unirrecorribilidade, o recurso não merece conhecimento.

Sobre o assunto, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. II -
No caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser submetido à análise, em face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que proíbe a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial
. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.064.235/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/6/2017, DJe 14/6/2017; EDcl no AgRg no AREsp 799.126/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 9/6/2016; AgRg no REsp 1.525.945/RJ, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de EDcl no AgInt no AREsp 1.037.203/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 30/6/2017.
(AgInt no REsp 1850233/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 30/09/2020)

Dessa forma, não conheço do segundo recurso interposto.

Já o primeiro recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento, por deserção, conforme passo a expor.

O Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/15) entrou em vigor no dia 18/03/2016 e, no tocante ao direito intertemporal, cabe esclarecer que é a data da ciência da decisão, ou da sentença ou do acórdão que define as regras de cabimento do recurso. Neste sentido, dispõe o recente Enunciado Administrativo nº. 2 do Superior Tribunal de Justiça:
“Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”.

Deste modo, à luz do CPC/73, passa-se a análise dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.

O preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 511, caput do CPC/73.

“Art. 511. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...]”.

A referida disposição encontra redação atualizada no art. 1.007, §4º, do CPC/2015,
verbis
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4
o
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Dessa forma, a teor do art. 511 do CPC/73, reeditado no art. 1.007 do CPC atual, é dever da parte recorrente
comprovar o preparo recursal
, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas
, comprovante de pagamento deste e
relatório de conta do processo
, conforme disciplina o
Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º
:

“Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial – UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I – a Taxa Judiciária; II – as Custas Judiciais; e III – as Despesas Judiciais.

[...]

Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial – UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.

Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º – O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I – 1ª via: usuário; II –
2ª via: processo
; III – 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único: Nas unidade judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.”.

In casu,
constata-se ter sido juntado apenas um comprovante de pagamento, sem o respectivo boleto e sem o relatório de conta
(fls.98 dos autos virtuais)
. Daí porque tem-se que a parte apelante não se desincumbiu da atribuição de comprovar corretamente e no momento oportuno (interposição do recurso) o pagamento do preparo recursal.

Para o efetivo cumprimento do dispositivo legal acima transcrito, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, através da Unidade de Arrecadação Judiciária - UNAJ, disponibiliza um memorial descritivo referente ao pagamento do recurso, destinando um campo específico para identificar o número do processo e o nome do recurso.

Conforme previsto nas normas supracitadas, o relatório de conta do processo é o documento regular para identificar os valores a serem pagos a título de taxa, custas e despesas judiciais, bem como para informar número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, motivo pelo qual é emitido em 3 vias, sendo uma destinada, obrigatoriamente, aos autos.

Deste modo, inexiste comprovação completa do preparo da apelação, vez que estão desacompanhados dos indispensáveis relatório de conta de processo e boleto, sendo deserto o recurso e, portanto, inadmissível.

Nesse sentido, há vários julgados deste E. Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE INFILTRAÇÃO EM APARTAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O CONDOMÍNIO E A EMPRESA CONTRATADA PARA ADMINISTRAÇÃO. PRESTADOR DE SERVIÇO. PRECLUSÃO TEMPORAL. ART. 245 DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA. DANO MORAL FIXADO EM VALOR EXCESSIVO. CONFIGURAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REDUÇÃO. RECURSO DO CONDOMÍNIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DA ASSEMP SEM RELATÓRIO DE CONTAS. NÃO CONHECIDO
. (2019.02960509-94, 206.519,
Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22-07-2019, Publicado em Não Informado(a))

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO. PROVIMENTO Nº 005/2002 DA CGJ-TJPA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO PROFERIDA EM AUDIÊNCIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO RETIDO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 523, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento, eis que ausente comprovante original do pagamento de custas e relatório de conta do processo, pois à luz do Provimento nº05/2002, ambos os documentos são essenciais. O ora agravante sustenta que a mera cópia do boleto de pagamento com autenticação bancária é suficiente para provar o recolhimento das custas. Voto pelo desprovimento do presente agravo interno, na linha da monocrática agravada, eis que há provimento das Corregedorias de justiça exigindo a juntada do relatório de contas
. (TJPA, Agravo interno em AI nº 0011900-68.2008.814.03012017.04993255-53, 183.396,
Desª. Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-11-20, publicado em
2017-11-22
) (grifei)

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇO. AUSENTE QUALQUER INOVAÇO, NO PRESENTE AGRAVO INTERNO, NA SITUAÇO FÁTICA-JURÍDICA ESTAMPADA NA DECISO MONOCRÁTICA COMBATIDA, QUE BUSCA RECONSIDERAÇO DO DECISUM FUSTIGADO. O RECURSO NO MERECE PROVIMENTO, POR UMA QUESTO DE LÓGICA JURÍDICA DA MATÉRIA DE DIREITO TRATADA, E PRINCIPALMENTE EM NOME DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. CONFIRMAR-SE A DECISO OBJURGADA, QUE SE MOSTRA CORRETA NO MERECENDO REPAROS. MANTER A DECISO RECORRIDA E MEDIDA QUE SE IMPE. (PRECEDENTES). À UNANIMIDADE NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR, AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
Desse modo, para que não paire dúvidas sobre a "Vexata Quaestio", tenho que não se torna ocioso transcrever o que dispõe o Provimento n° 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, que explicita de maneira clara o real motivo pelo qual é emitido o referido documento em 3 vias, sendo uma destinada, obrigatoriamente, aos autos, nos termos dos artigos 4°, inciso I, 5° e 6° do Provimento n° 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, o qual passo a transcrever:
(...)
Nesse cenário é possível evidenciar que a Empresa recorrente admite que não acostou os documentos necessários, indispensáveis e exigidos no ato da protocolização do Recurso de apelação
. (...)
Como se vê, o agravo interno não pode prosperar pelos próprios fundamentos contidos na decisão combatida
. (TJPA, Agravo Interno em Apelação, Proc. nº 0005630-26.2012.8.14.0301,
Des. Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES
, 1ª Turma de Direito Privado,
publicado em 30/08/2017
)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM AGRAVO INTERNO.
APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTE A AUSÊNCIA DE PREPARO. COMPROVANTE DO PREPARO RECURSAL DESACOMPANHADO DA CONTA DE PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. 1. Deve o recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o preparo recursal, sob pena de deserção, consoante inteligência do art. 511 CPC/73 c/c artigos 4º a 6º do Provimento nº 005/2002 da C.G.J./TJPA 2.
O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação, o que inclui o relatório da conta do processo, emitido pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ, sem o qual não há como aferir se os valores informados e pagos mantêm relação com a apelação interposta.
3. O relatório da conta do processo é documento indispensável para demonstrar os valores das custas judiciais a serem pagas, além de identificar o número do processo e o boleto bancário gerado. 4. Agravo interno conhecido e improvido. 5. À unanimidade.
(2016.05141272-20, 169.758, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-12-19, Publicado em 2017-01-10)
.

Com efeito, destaco que, em recente decisão do STJ, a saber, REsp 1846765, sob a relatoria do Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, foi mantida decisão deste Tribunal, semelhante à presente, por estar a mesma de acordo com o entendimento daquela Corte Superior.

ASSIM, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c art. 133, do RITJ/PA, NÃO CONHEÇO dos recursos de apelação interpostos, sendo o primeiro por ofensa ao princípio da unirrecorribilidade e segundo por deserção, nos termos da fundamentação
(ID. 11165522).

Percebo que o agravante almeja a rediscussão da matéria, com a reforma do entendimento consignado na decisão monocrática sem trazer argumentos capazes de alterar o entendimento deste Relatos.

Por oportuno, destaco que o STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Assim, tendo este relator decidido as questões submetidas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese, inexistem vícios suscetíveis de correção por meios do presente agravo interno apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão da parte.

ASSIM, pelos fundamentos expostos acima, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, para manter integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/03/2025